Tribunal: CARF
Processo: 10980.004833/2010-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-06-30

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.004833/2010-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.577 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de maio de 2023
Recorrente
BALTIA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2006, 2007, 2008
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E ÁREA DE UTILIZAÇÃO
LIMITADA. COMPROVAÇÃO.
A exclusão das áreas declaradas como de preservação permanente e de
utilização limitada da área tributável do imóvel rural, para efeito de apuração
do ITR está condicionada à sua comprovação.
ÁREA DE RESERVA LEGAL. COMPROVAÇÃO. SÚMULA CARF N° 122
A exclusão da área de reserva legal da tributação pelo ITR depende de sua
averbação à margem da inscrição de matrícula do imóvel, no registro de
imóveis competente, até a data da ocorrência do fato gerador.
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN)
Para fins de revisão do VTN/ha arbitrado pela fiscalização, correspondente ao
VTN/ha médio constante do SIPT, a apresentado Laudo de Avaliação, emitido
por profissional habilitado e atendeu aos requisitos essenciais das Normas da
ABNT com os dados de mercado coletados, de modo a atingir fundamentação
e Grau de precisão II, demonstrando, de forma clara e convincente, o valor
fundiário do imóvel, a preços da época do fato gerador do imposto além da
existência de características particulares a fim de justificar a revisão
pretendida.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. DA MULTA. CARÁTER
CONFISCATÓRIO. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento parcial
ao recurso voluntário para determinar o recálculo do tributo devido considerando uma Área de
Preservação Permanente de 76,6 ha e, ainda, o Valor da Terra Nua (VTN) de: R$ 471,91/ha para
o exercício de 2006, R$ 530,43/ha para o exercício de 2007 e R$ 596,20/ha para o exercício de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.004833/2010-97
Fl. 666
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.577 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.004833/2010-97

2008. Vencido o conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, que deu provimento parcial em
menor extensão.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: : Débora Fófano dos
Santos, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Rodrigo Alexandre Lázaro Pinto (Suplente convocado), Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, e
Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente). Ausente momentaneamente o Conselheiro
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário da decisão proferida pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento (fls. 114/125), que julgou procedente o lançamento de Imposto
Territorial Rural - ITR, acrescido de multa e juros de mora.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Contra a interessada supra foi lavrado o Auto de Infração e respectivos demonstrativos
de fls. 37 a 56, por meio do qual se exigiu o pagamento do ITR dos Exercícios 2006,
2007, 2008, acrescido de juros moratórios e multa de ofício, totalizando o crédito
tributário de R$ 624.070,60, relativo ao imóvel rural denominado "Fazenda Tagacaba",
com área de 1.215,2 ha, NIRF 0.960.666-1, localizado no município de
Guaraqueçaba/PR.
Constou da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal a citação da fundamentação
legal que amparou o lançamento e as seguintes informações, em suma: que, após
regularmente intimada, a contribuinte não logrou comprovar as áreas isentas declaradas,
posto que não há registro da área de reserva legal nas matrículas do imóvel
apresentadas, não protocolou ADA junto ao lbama, sendo, portanto, procedida a glosa
dessas áreas nos três exercícios em comento alterando-se a área tributável de 382,3 ha
para 1.215,2 ha; e que, quanto ao valor da terra nua pela ausência de elementos hábeis
para comprovar o valor declarado, este foi modificado com base nas informações
contidas no SIPT — Sistema de Preços de Terra da Receita Federal, fornecidos pela
Secretaria Estadual de Agricultura, nos três exercícios.
Da Impugnação
A contribuinte foi intimada e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas:
Cientificada do lançamento, por via postal, em 30/12/2010, conforme AR à II. 58, a
interessada apresentou a impugnação de fls. 61 a 91, em 27/01/2011, acompanhada dos
documentos de fls. 93 a 106, onde argumentou, em suma, o que segue:
• A autuação não merece prosperar devido a vários vícios materiais que inviabilizam a
constituição do crédito tributário;
• As áreas de preservação ambiental foram instituídas pela Lei n° 6.902/81 e
regulamentadas pelo Decreto n° 88.351/83 como unidades de conservação, tendo como
objetivos primários a preservação da biodiversidade, dos recursos naturais e do
Fl. 667
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.577 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.004833/2010-97

patrimônio cultural, associados ao uso sustentado desses recursos e ao bem estar das
populações humanas;
• Nas áreas de proteção ambiental o poder executivo não exige a desapropriação de
terras, razão pela qual os proprietários de imóveis situados em regiões de APA's devem
se adequar às novas regras de uso de solo instituída pelo Plano de Manejo Sustentado;
• O Decreto n° 90.883/1985 criou a APA de Quaraqueçaba com o objetivo de assegurar
a proteção de uma das últimas áreas representativas da Floresta Pluvial Atlântica, onde
se encontram espécies raras ameaçadas de extinção, os sítios arqueológicos, as
comunidades caiçaras integradas no ecossistema regional, bem como controlar o uso de
agrotóxicos e demais substâncias químicas e estabelecer critérios racionais de uso e
ocupação do solo da região;
• Apresenta Certidão Negativa de Débitos Ambientais da SEMA e do IAP do Estado do
Paraná para comprovar que o imóvel não possui qualquer tipo de pendência ou violação
à legislação ambiental, o que significa que o proprietário segue todas as regras de
proteção ambiental, independentemente da existência ou não de protocolo do ADA ou
de averbação da área de reserva legal;
• O Auto de Infração é nulo em virtude de multa plicada de 75%, o que viola os
princípios constitucionais da capacidade contributiva e da proibição do efeito
confiscatório;
• As áreas de preservação permanente e reserva legal estão, automaticamente, isentas,
podendo o interessado excluí-las da área total, desde que elas existam no imóvel, para
encontrar o valor real da área tributável do imóvel;
• As exigências de protocolização do ADA e da averbação da área de reserva legal para
a obtenção da isenção ofende o princípio da legalidade previsto na Constituição Federal
de 1988;
• No que se refere ao VTN declarado nos exercícios 2006, 2007 e 2008, a Receita
Federal do Brasil arbitrou valores supostamente devidos a título de ITR, em ofensa ao
princípio da legalidade e da verdade material;
• Não há argumentos no Auto de Infração que demonstre que o valor declarado seja
omisso ou não mereça fé, por esse motivo são verdadeiros os valores declarados nos
exercícios 2006, 2007 e 2008;
• O grau de utilização atribuído ao imóvel nos exercícios 2006, 2007 e 2008 é de
100,0%;
• Por último, requer vistoria no imóvel para comprovar a existência das áreas de
preservação permanente e reserva legal ao final anular o Auto de Infração, afastando
totalmente a exigência fiscal, como medida de inteira justiça fiscal.
Instruíram a impugnação os documentos de fls. 93 a 104, representados pelas cópias de
Atas das Assembléias da empresa, procuração e documentos pessoais da representante
legal da contribuinte.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (fls. 114):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2006, 2007, 2008
Nulidade do Lançamento.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
Área de Preservação Permanente/Reserva Legal. Tributação. ADA.
Fl. 668
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.577 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.004833/2010-97

Para a exclusão da tributação sobre áreas de preservação permanente e reserva legal, é
necessária a comprovação efetiva da existência dessas áreas e apresentação de Ato
Declaratório Ambiental (ADA) ao Ibama, no prazo previsto na legislação tributária. Por
outro lado, a área de reserva legal deve ser averbada na matrícula do imóvel na data de
ocorrência do fato gerador do ITR.
Valor da Terra Nua - VTN
A base de cálculo do imposto será o valor da terra nua apurado pela fiscalização, como
previsto em Lei, se não existir comprovação que justifique reconhecer valor menor.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
A contribuinte, devidamente intimada da decisão da DRJ, apresentou o recurso
voluntário (fls. 131/152) alegando em apertada síntese: (a) da desnecessidade de apresentação do
ADA para comprovação das áreas de preservação permanente e de reserva legal - Precedentes do
CARF - Da desnecessidade de registro das áreas de reserva legal na matrícula do imóvel –
Jurisprudência consolidada perante o Superior Tribunal de Justiça; (b) Da ausência de provas de
inexistência de reserva legal e de inexistência da área de preservação permanente – Verdade
Material - Ônus do Fisco de comprovar a incorreção das informações contidas na declaração
apresentada pelo contribuinte - Indeferimento da diligência ao local - Violação ao artigo 18 do
Decreto 70.235/72; (c) Da impossibilidade de arbitramento do valor declarado pelo contribuinte -
Impossibilidade de aplicação dos valores do SIPT - Inexistência de prova de que as declarações
do contribuinte não merecem fé; (d) do grau de utilização do imóvel; (e) excessividade da multa
aplicada - Ausência de requisitos legais para sua aplicação - Onerosidade excessiva - Efeito
confiscatório; e (f) Do laudo de avaliação encomendado pelo contribuinte Necessidade de análise
e ponderação por parte do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - Princípio da verdade
material.
Este recurso compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço em parte e passo a apreciá-lo.
Das Áreas de Preservação Permanente, de Reserva Legal
Antes de entrarmos no mérito da discussão, entendemos por bem citar a legislação
de regência:
Lei no 9.393/96
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
Fl. 669
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.577 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.004833/2010-97

(...)
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de
setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989;
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante
ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso
previstas na alínea anterior;
c) comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração agrícola, pecuária,
granjeira, aqüícola ou florestal, declaradas de interesse ecológico mediante ato do órgão
competente, federal ou estadual;
d) as áreas sob regime de servidão florestal. (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-
67, de 2001)
(...)
§ 7o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que tratam as alíneas
"a" e "d" do inciso II, § 1o, deste artigo, não está sujeita à prévia comprovação por parte
do declarante, ficando o mesmo responsável pelo pagamento do imposto
correspondente, com juros e multa previstos nesta Lei, caso fique comprovado que a sua
declaração não é verdadeira, sem prejuízo de outras sanções aplicáveis. (Incluído pela
Medida Provisória no 2.166-67, de 2001) (Revogada pela Lei no 12.651, de 2012)
Lei no 6.338/81
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório Ambiental -
ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância prevista no item 3.11 do Anexo VII
da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria. (Redação dada
pela Lei no 10.165, de 2000)
§ 1o-A. A Taxa de Vistoria a que se refere o caput deste artigo não poderá exceder a dez
por cento do valor da redução do imposto proporcionada pelo ADA. (Incluído pela Lei
no 10.165, de 2000)
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é obrigatória.
(Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000)
(...)
§ 5o Após a vistoria, realizada por amostragem, caso os dados constantes do ADA não
coincidam com os efetivamente levantados pelos técnicos do IBAMA, estes lavrarão, de
ofício, novo ADA, contendo os dados reais, o qual será encaminhado à Secretaria da
Receita Federal, para as providências cabíveis. (Redação dada pela Lei no 10.165, de
2000)
Decreto no 4.382/2002 (Regulamento do ITR)
Art. 10. Área tributável é a área total do imóvel, excluídas as áreas (Lei no 9.393, de
1996, art. 10, § 1o, inciso II):
I - de preservação permanente (Lei no 4.771, de 15 de setembro de 1965 - Código
Florestal, arts. 2o e 3o, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989, art.
1o);
II - de reserva legal (Lei no 4.771, de 1965, art. 16, com a redação dada pela Medida
Provisória no 2.166-67, de 24 de agosto de 2001, art. 1o);
III - de reserva particular do patrimônio natural (Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000,
art. 21; Decreto no 1.922, de 5 de junho de 1996);
IV - de servidão florestal (Lei no 4.771, de 1965, art. 44-A, acrescentado pela Medida
Provisória no 2.166-67, de 2001);
Fl. 670
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.577 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.004833/2010-97

V - de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante
ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso
previstas nos incisos I e II do caput deste artigo (Lei no 9.393, de 1996, art. 10, § 1o,
inciso II, alínea "b");
VI - comprovadamente imprestáveis para a atividade rural, declaradas de interesse
ecológico mediante ato do órgão competente, federal ou estadual (Lei no 9.393, de 1996,
art. 10, § 1o, inciso II, alínea "c").
(...)
§ 3o Para fins de exclusão da área tributável, as áreas do imóvel rural a que se refere o
caput deverão:
I - ser obrigatoriamente informadas em Ato Declaratório Ambiental - ADA, protocolado
pelo sujeito passivo no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis - IBAMA, nos prazos e condições fixados em ato normativo (Lei no 6.938,
de 31 de agosto de 1981, art. 17-O, § 5o, com a redação dada pelo art. 1o da Lei no
10.165, de 27 de dezembro de 2000);
IN SRF 256/2002
Art. 14. São áreas de interesse ecológico aquelas assim declaradas mediante ato do
órgão competente, federal ou estadual, que:
I - se destinem à proteção dos ecossistemas e ampliem as restrições de uso previstas
para as áreas de preservação permanente e de reserva legal; ou
II - sejam comprovadamente imprestáveis para a atividade rural.
Parágrafo único. Para fins do disposto no inciso II, as áreas comprovadamente
imprestáveis para a atividade rural são, exclusivamente, as áreas do imóvel rural
declaradas de interesse ecológico mediante ato específico do órgão competente, federal
ou estadual.
Nos termos da legislação acima mencionada, verifica-se a necessidade da
apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA) emitido pelo IBAMA, mais
especificamente: o Decreto no 4.382/2002, assim como a IN 256/2002, exigem a informação das
áreas excluídas de tributação através do ADA. A apresentação deste documento tornou-se
obrigatória, para efeito de redução de valor a pagar de ITR, com o §1o do art. 17-O da Lei no
6.938/81.
Este Egrégio CARF já se pronunciou sobre este assunto diversas vezes, sendo que
culminou com a edição da Súmula CARF no 41:
Súmula CARF no 41
A não apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA) emitido pelo IBAMA, ou
órgão conveniado, não pode motivar o lançamento de ofício relativo a fatos geradores
ocorridos até o exercício de 2000. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Sendo assim, após o exercício de 2000 era obrigatória a apresentação do Ato
Declaratório Ambiental (ADA).
Por outro lado, a exigência de ADA para reconhecimento de isenção para áreas de
preservação permanente, de reserva legal e sujeitas ao regime de servidão ambiental, para fatos
geradores anteriores à vigência da Lei 12.651/2012, foi tema de manifestação da Procuradoria da
Fazenda Nacional, em que estão dispensados de contestação e recorrer, bem como recomendada
a desistência dos já interpostos, nos termos do Art. 2o, V, VII e §§ 3o a 8o, da Portaria PGFN no
502/2016, nos termos abaixo:
1.25 - ITR
Fl. 671
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.577 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.004833/2010-97

a) Área de reserva legal e área de preservação permanente
Precedentes: AgRg no Ag 1360788/MG, REsp 1027051/SC, REsp 1060886/PR, REsp
1125632/PR, REsp 969091/SC, REsp 665123/PR, AgRg no REsp 753469/SP e REsp no
587.429/AL. Resumo: O STJ entendeu que, por se tratar de imposto sujeito a
lançamento que se dá por homologação, dispensa-se a averbação da área de preservação
permanente no registro de imóveis e a apresentação do Ato Declaratório Ambiental pelo
Ibama para o reconhecimento das áreas de preservação permanente, de reserva legal e
sujeitas ao regime de servidão ambiental, com vistas à concessão de isenção do ITR.
Dispensa-se também, para a área de reserva legal, a prova da sua averbação (mas não a
averbação em si) no registro de imóveis, no momento da declaração tributária. Em
qualquer desses casos, se comprovada a irregularidade da declaração do contribuinte,
ficará este responsável pelo pagamento do imposto correspondente, com juros e multa.
OBSERVAÇÃO 1: Caso a matéria discutida nos autos envolva a prescindibilidade de
averbação da reserva legal no registro do imóvel para fins de gozo da isenção fiscal, de
maneira que este registro seria ou não constitutivo do direito à isenção do ITR, deve-se
continuar a contestar e recorrer. Com feito, o STJ, no EREsp 1.027.051/SC, reconheceu
que, para fins tributários, a averbação deve ser condicionante da isenção, tendo eficácia
constitutiva. Tal hipótese não se confunde com a necessidade ou não de comprovação
do registro, visto que a prova da averbação é dispensada, mas não a existência da
averbação em si.
OBSERVAÇÃO 2: A dispensa contida neste item não se aplica para as demandas
relativas a fatos geradores posteriores à vigência da Lei no 12.651, de 2012 (novo
Código Florestal).
OBSERVAÇÃO 3: Antes do exercício de 2000, dispensa-se a exigência do ADA para
fins de concessão de isenção de ITR para as seguintes áreas: Reserva Particular do
Patrimônio Natural – RPPN, Áreas de Declarado Interesse Ecológico – AIE, Áreas de
Servidão Ambiental – ASA, Áreas Alagadas para fins de Constituição de Reservatório
de Usinas Hidrelétricas e Floresta Nativa, com fulcro na Súmula no 41 do CARF.
Deve-se ressaltar que a própria Procuradoria, que é, em última análise, quem, tem
a capacidade postulatória para recorrer ou não de uma decisão desfavorável, não apresentará
recurso ou contestação, em termos da celeridade e do princípio da verdade material é que aplica-
se o disposto na Portaria PGFN no 502/2016.
Por outro lado, a manutenção da presente autuação deveu-se apenas pela falta de
apresentação do Ato Declaratório Ambiental – ADA, conforme se extrai dos seguintes da
decisão recorrida:
A Certidão Negativa de Débitos Ambientais, expedida pelo Instituto Ambiental do
Paraná, de fl. 106, não substitui o ADA. Esse documento expressa que a contribuinte
não violou normas ambientais e por esse motivo não sofreu nenhuma multa por parte do
órgão competente. No caso de o contribuinte se beneficiar da redução do ITR relativa às
áreas ambientais terá que preencher requisitos previstos em lei, tais como averbação da
área de reserva legal e protocolar tempestivamente o Ato Declaratório Ambiental junto
ao Ibama.
Assim, as informações das áreas declaradas como preservação permanente e reserva
legal, para serem aceitas como isentas, deverão, cumulativamente, constar de ADA do
Ibama, protocolizado dentro do prazo legal, e serem efetivamente comprovadas,
conforme dispõem o § 3°, incisos I e II do art. 10 do Decreto n° 4.382/2002, e o teor do
item 3.1 da Solução de Consulta Interna da SRF de n° 12/2003.
No caso de não ter providenciado o ADA, em tempo hábil, junto ao Ibama para o
exercício, a contribuinte não pode excluir da tributação pelo ITR as áreas de informação
obrigatória nesse documento, devendo ser paga a diferença de imposto que deixou de
ser recolhida em virtude da exclusão das referidas áreas, com acréscimos legais cabíveis
(juros e multa).
Fl. 672
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.577 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.004833/2010-97

Para o cumprimento dessa obrigação, deve ser obedecida a disposição contida no art.
144 do CTN, segundo o qual o lançamento reporta-se à data de ocorrência do fato
gerador da obrigação - no caso do ITR, de acordo com o art. 1°, caput, da Lei n°
9.393/96, o dia 1° de janeiro de cada ano.
Sendo assim, para a área de preservação permanente, deve haver laudo técnico ou
outro documento apto a atestar que a área de fato existe. No caso em questão, a área de
preservação permanente está atestada no laudo juntado aos autos, do qual se extrai exatamente a
mesma área declarada pelo contribuinte em sua DITR, 76,66 ha (fl. 239 – exercício 2006, 404 –
exercício 2007 e 541– exercício 2008).
No presente caso, não há a averbação da área de reserva legal antes do exercício,
de modo que aplica-se ao caso o disposto na Súmula CARF no 122:
Súmula CARF no 122
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior
ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental
(ADA). (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019)
Sendo assim, a área de reserva legal não deve ser reconhecida, conforme constou
do laudo apresentado, mais especificamente, às fls. 239 (exercício 2006), 404 (exercício 2007) e
541 (exercício 2008) em que consta a seguinte informação: As Áreas de Reserva Legal (ARs)
totalizam 243,04 hectares, mas por não estarem averbadas, não foram consideradas.
Sendo assim, deve ser reconhecida a área de preservação permanente de 76,66.
Do Valor da Terra Nua (VTN)
Ao entender que houve subavaliação do Valor da Terra Nua (VTN) a autoridade
fiscal houve por bem utilizar o valor informado pelo Instituto Nacional de Colonização e
Reforma Agrária (INCRA), conforme extrato SIPT.
Por outro lado, em sede de recurso voluntário a Recorrente trouxe um laudo
técnico que, entendemos preencher os requisitos legais para a finalidade de infirmar o valor
constante no SIPT:
Complementar
NBR 14653-2
De acordo com este documento, o valor da terra nua para o exercício em comento
é de :
2006 – 471,91/ha – laudo de fls. 156/317 – mais especificamente, à fl. 170; - ART 317
2007 – 530,43/ha – laudo de fls. 322/482 – mais especificamente, à fl. 336; - ART 482
2008 – 596,20/ha – laudo de fls. 484/607 – mais especificamente, à fl. 485; - ART 607

Deste modo, deve-se acolher os laudos apresentados.
Portanto, merece provimento o recurso quanto este ponto.
Multa e alíquota aplicada – da infringência ao princípio não confisco. Súmula
CARF no 2
A alegação de que a multa imposta ofende ao princípio do não confisco é matéria
em que o próprio Decreto n. 70.235/72 veda que os órgãos de julgamento administrativo fiscal
Fl. 673
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-010.577 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.004833/2010-97

possam afastar aplicação ou deixem de observar lei ou decreto sob fundamento de
inconstitucionalidade. Neste sentido temos:
“Decreto n. 70.235/72
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.”
No mesmo sentido do mencionado artigo 26-A do Decreto n. 70.235/72, vemos o
disposto no artigo 62 do Regimento Interno - RICARF, aprovado pela Portaria MF n. 343 de
junho de 2015, que determina que é vedado aos membros do CARF afastar ou deixar de observar
quaisquer disposições contidas em Lei ou Decreto:
“PORTARIA MF No 343, DE 09 DE JUNHO DE 2015.
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.”
Por fim, a Súmula CARF n. 2 também dispõe que este Tribunal não tem
competência para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. Veja-se:
“Súmula CARF n. 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.”
Por outro lado, a alíquota aplicável depende do grau de utilização do solo, o que já
foi avaliado anteriormente.
Sendo assim, não prospera esta alegação.
Da ausência de provas de inexistência de reserva legal e de inexistência da
área de preservação permanente – verdade material – ônus do fisco de comprovar a
incorreção das informações contidas na declaração apresentada pelo contribuinte –
indeferimento da diligência ao local – violação ao artigo 18 do Decreto 70.235/72
Não procedem tais alegações uma vez que está-se diante de um lançamento, que
comporta a produção de prova juris tantum, sendo ônus do contribuinte produzir as provas que
pretende produzir para infirmar o lançamento e por tal razão não prospera a alegação do
contribuinte.
Grau de utilização do Solo
Com relação ao grau de utilização do solo, também não prospera a alegação da
recorrente, uma vez que esta decorre automaticamente da aplicação da norma, pois verificado
que o grau de utilização do solo, conforme legislação de regência, aplica-se a alíquota constante
na tabela, que não pode ser alterada.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e dou-lhe parcial provimento
para determinar o recálculo do tributo com a reconhecimento da área de preservação permanente
de 76,6 ha e o valor da terra nua (VTN) de: R$ 471,91/ha para o exercício de 2006; R$ 530,43/ha
para o exercício de 2007 e R$ 596,20/ha para o exercício de 2008.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama
Fl. 674
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-010.577 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.004833/2010-97

Fl. 675
DF CARF MF
Original